Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700689-25.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TIAGO MOURAO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o ilustre Procurador apenas manifestou ciência do acórdão (ID 57439758). Assim, encaminhem-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Tiago Mourão da Silva (ID 57345359). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator